Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-21.2020.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO DE DECISÃO MONOCRÁTICA – FAZENDA PÚBLICA – BOMBEIRO MILITAR – REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 14% A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA – APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 9,5% – ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES ATIVOS E INATIVOS DEVE ACOMPANHAR A PREVISÃO DOS SERVIDORES DAS FORÇAS ARMADAS E NÃO DOS SERVIDORES CIVIS – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000707-21.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Adidos, Agregados e Adjuntos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), VINICIUS FERNANDO BOLZAN - CPF: 015.336.481-58 (AGRAVADO), WILKER GALINDO DE SOUZA - CPF: 048.240.521-06 (AGRAVADO), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A PERDA DO OBJETO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020